Tribunal: TJBA
Processo: 0000129-96.2018.8.05.0183
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000129-96.2018.8.05.0183

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JOSÉ VICTOR BARROS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
Defensor Dativo registrado(a) civilmente como THAIS ANDRADE FARIAS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CRIMINAL. DEFENSOR DATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
ALEGAÇÃO DE
EXISTÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA
ITINERANTE DO JÚRI
. INAPLICABILIDADE.
DIVERSA A
INFRAÇÃO PENAL PRATICADA

NO CASO EM EXAME
(ANÁLOGA AO DELITO DE LATROCÍNIO -
ART. 157, § 3º, DO CP
)
.

COMARCA (OLINDINA/BA) QUE NÃO É SEDE DE SUBSEÇÃO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL,
TAMPOUCO TEM
DEFENSOR PÚBLICO DESIGNADO.
V
ALIDADE D
A NOMEAÇÃO DO DEFENSOR DATIVO.
PRECEDENTES.
TESE DE VEDAÇÃO DA
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS NA ESFERA PENAL.
INACOLHIDA.
ATUAÇÃO DO
PRÓ
PR
IO
ESTADO, POR MEIO DO
PARQUET,
NO EXERCÍCIO DAS GARANTIAS INDIVIDUAIS CONSTITUCIONAIS DO RÉU
(CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA)
.
O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PENAL
, NESSE CONTEXTO,
É TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL, LÍQUIDO
,
CERTO
E EXIGÌVEL. PRECEDENTES
.
ALEGADO EXCESSO DO
QUANTUM
ARBITRADO. INOCORRÊNCIA.
VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM O ART. 22, § 1º, DA LEI Nº 8.906/94 E COM A TABELA DA OAB/BA.
PRECEDENTES.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Olindina
/Ba
, unicamente na parte que condenou o ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios à defensora dativa nomeada, Dra. Thais Andrade Farias de Oliveira (OAB/BA 20.577), no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

2.
O apelante sustenta nulidade da condenação e excesso do valor arbitrado, com fundamento em quatro alegações: (a) existência de Júri Itinerante da Defensoria Pública; (b) inobservância do Tema Repetitivo nº 984 do STJ; (c) impossibilidade de fixação de honorários em feito criminal; e (d) excesso do valor fixado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.
Há quatro questões em discussão:

(i) definir se a existência de Júri Itinerante da Defensoria Pública afasta a nomeação de defensor dativo;

(
ii
) estabelecer se é cabível a fixação de honorários advocatícios em favor de defensor dativo em processo penal;

(
iii
) determinar se o valor arbitrado
vincula-se
obrigatoriamente à Tabela da OAB; e

(
iv
) verificar se o montante de R$ 6.000,00
revela-se
excessivo diante do trabalho desenvolvido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.
A alegação de existência de Júri Itinerante da Defensoria Pública é inaplicável ao caso, porquanto o feito versa sobre ato infracional análogo ao crime de roubo qualificado (art. 157, § 3º, do CP), e não sobre crime doloso contra a vida, afastando-se, assim, qualquer vinculação à competência do Tribunal do Júri.

2.
A nomeação de defensor dativo é plenamente cabível diante da ausência de Defensoria Pública na Comarca, conforme preveem o art. 5º da Lei nº 1.060/50 e o art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/94, assegurando-se, consequentemente, o direito à remuneração pelos serviços efetivamente prestados.

2.
A fixação de honorários na esfera penal é legítima, sendo consectário da sentença e expressão do dever estatal de garantir a ampla defesa e o contraditório ao acusado hipossuficiente.

3.
O Tema Repetitivo nº 984 do STJ esclarece que a Tabela de Honorários da OAB não vincula o magistrado, servindo apenas como parâmetro de referência para assegurar remuneração justa e proporcional ao trabalho desempenhado. No caso concreto, o juiz utilizou a Tabela da OAB/BA como critério orientador, sem atribuir-lhe efeito vinculante.

4.
O valor de R$ 6.000,00 arbitrado a título de honorários mostra-se razoável e proporcional ao labor desenvolvido pela defensora dativa, situando-se inclusive abaixo do montante previsto na Tabela da OAB/BA (Resolução CP nº 005/2014, item 13.
10
), que indica o valor de R$
37
.
183
,
3
0 para a defesa em proce
dimento especial.

5.
A jurisprudência pacífica do Tribunal de Justiça da Bahia e de
STJ
confirma
m
a legitimidade da condenação do Estado ao pagamento de honorários ao defensor dativo nomeado, reconhecendo
a competência criminal para tanto,
vez que há a atuação do próprio Estado, por meio do
Parquet
, no exercício das garantias individuais
constitucionais
do réu.

6. Arbitramento necessário até para se
evitar
enriquecimento
sem causa
do Estado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É legítima a fixação de honorários advocatícios
na seara criminal
em favor de defensor dativo nomeado pelo juiz
,
quando ausente Defensoria Pública na comarca.

A tabela de honorários da OAB constitui parâmetro orientador, não vinculante, devendo o magistrado fixar valor que reflita o trabalho desenvolvido.

A existência de estrutura da Defensoria Pública em outra localidade ou programa itinerante não afasta a necessidade de nomeação de defensor dativo quando inexistente atuação efetiva na comarca do feito.

O valor de R$ 6.000,00 arbitrado a título de honorários mostra-se compatível com o serviço prestado e com os princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º,
incs
.
LIV,
LV
, LVII
; art. 133
;
CP: art. 157, §3º;
CPP, art. 593, I; Lei nº
1.060/50, art. 5º
, § 3º
; Lei nº 8.906/94, art. 22, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 984;
S
TJ -
AgInt
no REsp n. 1.938.659/CE, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 7/12/2022,
DJe
de 12/12/2022. -
gizamos
;

STJ - REsp n. 1.777.957/ES, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/12/2018,
DJe
de 19/12/2018. -
gizamos
;

TJ-BA - Apelação: 00006658920088050076, Relator.: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO, PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 20/09/2023;
TJ-BA – APL: 00004691020128050261, Relator: Ivone Ribeiro Gonçalves Bessa Ramos, Primeira Câmara Criminal – Primeira Turma, Data de Publicação: 21/09/2016.

Vistos,

relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º
0000129-96.2018.8.05.0183
, em que figuram, como Apelante, o
Estado da Bahia
e, como Apelada, a Defensora dativa Bela.
THAIS ANDRADE FARIAS DE OLIVEIRA,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme resultado divulgado na certidão de julgamento eletrônico
,
em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto condutor, adiante registrado.

Salvador, data do sistema.

DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

RELATOR